Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-54.2020.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-54.2020.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARCIELA PEREIRA LIBERATO

Advogado(s)
:
CARINA MARQUES OLIVEIRA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que reconheceu a fraude na contratação que gerou a negativação do nome de consumidor
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a correta aplicação da inversão do ônus da prova, a legitimidade da negativação ante a ausência de comprovação da contratação, a existência e a dimensão dos danos morais, o marco inicial da contagem dos juros de mora e a pertinência da multa por descumprimento.

I
II. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, conforme já determinado em saneador. Competia à parte ré a demonstração inequívoca da existência e regularidade do débito, o que não ocorreu nos autos.

4. Em aplicação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço pela falha na prestação do serviço, sendo impertinente o lançamento dos dados da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, devendo ser realizada a imediata retirada, no que concerne à dívida em debate.

5. A ausência de comprovação de uma relação contratual válida entre as partes, associada à inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos fatos e à capacidade econômica das partes, e encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

7. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer foi fixada em patamar proporcional e razoável, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo

9
. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000104-54.2020.8.05.0254
, em que figuram como apelante ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada MARCIELA PEREIRA LIBERATO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA